Tribunal: STF
Processo: RE 597365
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO E CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A negativa de seguimento do recurso extraordinário criminal, em virtude de óbices processuais, não constitui impedimento à concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista o disposto nos arts. 61 e 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    II – A jurisprudência da Corte é no sentido de que “perde relevo a inadmissibilidade do RE da defesa, por falta de prequestionamento e outros vícios formais, se, não obstante - evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção – seja possível a concessão de habeas corpus de ofício”. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.